Tribunal: TJMT
Processo: 1015081-02.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015081-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDMAR GOMES EDUARDO - CPF: 302.683.758-01 (APELADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), KATIA DHAYANE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 011.494.411-35 (ADVOGADO), ISADORA DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 041.785.881-76 (APELADO), REVERSON SEVERINO DIAS - CPF: 007.840.231-07 (APELANTE), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO), KARINE AMANDA PIOVESAN PORTELA - CPF: 056.510.831-03 (APELANTE), PIETROS AUGUSTO RODRIGUES LOPES - CPF: 029.561.781-05 (ADVOGADO), KARINE AMANDA PIOVESAN PORTELA - CPF: 056.510.831-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DE ALMEIDA ARRUDA LOPES - CPF: 056.459.031-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E DANO MORAL – CONTRATO DE “GAVETA” – CESSÃO DE DIREITOS SOBRE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO CESSIONÁRIO – RESCISÃO MOTIVADA – RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse, perdas e danos e dano moral, em que os autores alegam que o 1º requerido não cumpriu com as obrigações contratuais, estando em atraso com as parcelas do financiamento do imóvel e com os débitos condominiais, e que o 1º réu (Reverson Severino Dias) vendeu o imóvel para a 2ª ré (Karine Amanda Piovesan Portela) sem a anuência do autor (Reverson Severino Dias).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento contratual do 1º requerido enseja a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, com a consequente reintegração de posse do bem, multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cessão de direitos sobre imóvel financiado (“contrato de gaveta”) não vincula a instituição financeira, mantendo-se a responsabilidade do cedente perante o agente financeiro pelo pagamento das parcelas do financiamento.

A inadimplência do cessionário constitui motivo suficiente para a rescisão do contrato, pois compromete a obrigação assumida e expõe o cedente a riscos financeiros.

O cedente tem direito à reintegração na posse do imóvel em razão da rescisão do contrato e do inadimplemento do cessionário.

A cobrança realizada em nome do cedente pela instituição financeira, em razão do inadimplemento do cessionário, pode gerar danos materiais e morais, desde que comprovado o prejuízo suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente para declarar rescindido o contrato de compra e venda do imóvel, reintegrar os autores na posse do imóvel, condenar os requeridos ao pagamento das taxas de condomínio não pagas, da multa contratual e da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por REVERSON SEVERINO DIAS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Yale Sabo Mendes), que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/C Pedido de Reintegração de Posse C/C Perdas e Danos e Dano Moral nº 1015081-02.2019.8.11.0041, movida pelos autores EDMAR GOMES EDUARDO e ISADORA DE OLIVEIRA GUIMARAES,
julgou procedente

o pleito exordial, para:

a-)
declarar rescindido o Contrato de Compra e Venda de imóvel, tendo por objeto o imóvel localizado no condomínio fechado Rio Jangada, casa nº 575, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá (id. 19357411);

b-)
reintegrar os Autores na posse do imóvel;

c-)
condenar, solidariamente, os réus (Reverson Severino Dias e Karine Amanda Piovesan Portela) ao pagamento das taxas de condomínios não pagas e que recairão sobre o imóvel, devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença;

d-)
condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, referente à cláusula penal, devendo proceder com a devolução do restante do valor já pago;

e-)
condenar solidariamente os réus ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento;

f-)
condenar ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignado, o apelante aduz, em síntese, que:

- o Juízo singular se equivocou ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o contrato celebrado com os Autores, lhe conferiu a possibilidade de vender os direitos sobre o imóvel, o que foi feito para a 2ª Ré;

- não houve a sua constituição em mora, o que seria imprescindível para a ação de rescisão contratual;

- os Autores não comprovaram o cumprimento de sua obrigação de apresentar a documentação necessária para a transferência do financiamento do imóvel;

- ocorreu a
supressio
, com a extinção da obrigação em relação a si, diante do comportamento dos Autores, que trataram diretamente com a 2ª Ré sobre as questões relativas ao imóvel;

- subsidiariamente, requer o afastamento da sua responsabilidade pelas perdas e danos, multa e encargos, nos termos do art. 279 do Código Civil.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

A 2ª Ré, Karine Amanda Piovesan Portela, em manifestação de id. 256414174, interpôs Exceção de Incompetência, postulando pela remessa dos autos à Justiça Federal, aduzindo que a lide possui interesse da Caixa Econômica Federal, pois é o banco financiador do imóvel.

Contrarrazões no id. 255832750.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Este recurso de apelação foi interposto por Reverson Severino Dias (1º Réu) contra a sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos e Dano Moral proposta por Edmar Gomes Eduardo e Isadora de Oliveira Guimarães em face dele e Karine Amanda Piovesan Portela (2ª ré).

Os autores ingressaram com a ação alegando descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel, requerendo a rescisão do contrato, reintegração de posse do imóvel, multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos dos Autores, determinando a rescisão do contrato, a reintegração de posse do imóvel, a condenação dos Réus ao pagamento das taxas de condomínio não pagas, da multa contratual e da indenização por danos morais.

O 1º Réu, em suas razões de apelação, alega que a sentença está em desacordo com as provas dos autos.

Feitas essas digressões, entendo que a sentença se mostra incensurável.

Inicialmente, referente à Exceção de Incompetência aduzida pela 2ª Ré, entendo que a arguição está preclusa, uma vez que foi devidamente citada e, em sua Contestação (id. 255832686), nos termos do art. 64 do CPC, não apontou qualquer irregularidade.

Ademais, legalmente, o imóvel nunca saiu da esfera patrimonial do Autor e não houve qualquer restrição de direito da instituição financeira, de modo que inexiste qualquer dano a ela.

Quanto ao mérito propriamente dito, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pelo recorrente.

I. Da Ausência de Mora. Os autores não apresentaram os documentos necessários à transferência do financiamento.

A cláusula 5ª do contrato (id. 255831774) estabelecia que o prazo para transferência da titularidade do financiamento se encerraria em maio de 2017, confira-se:

Os apelados assinaram o contrato em 14.05.2016, concedendo ao requerido/apelante um prazo de aproximadamente um ano para efetivar a transferência junto à instituição financeira.

No entanto, alguns dias depois, em 25.05.2016, o requerido vendeu o imóvel para a 2ª requerida, sem considerar as consequências jurídicas e financeiras que a venda causaria aos apelados.

Ademais, a alegação de que os apelados não forneceram os documentos em tempo hábil é infundada, pois o requerido possuía todos os documentos necessários para a transferência, como o contrato de compra e venda, cópias de sua CNH e comprovante de residência. Caso fossem necessários novos documentos, ele poderia procurar ou notificar os vendedores para fornecê-los.

No entanto, o comprador\réu\apelante sequer iniciou a transferência do financiamento, evidenciando a mora praticada por ele e pela 2ª requerida.

II. Da alegação da ocorrência da “supressio”.

A perda do direito subjetivo pelo seu não exercício prolongado no tempo não se mostra consentânea com os fatos narrados nos autos.

O contrato determina que o requerido só poderia usufruir, alugar, transferir ou alienar o imóvel após a transferência integral da propriedade para seu nome, confira-se:

Contudo, o imóvel permaneceu registrado em nome do autor.

O direito de cessão e transferência de propriedade só se realiza com a transferência efetiva do bem para o comprador, não na assinatura do contrato. Como os autores não foram omissos, seu direito em relação ao primeiro requerido não foi extinto.

Além disso, os autores não concordaram e nem tomaram conhecimento da venda do imóvel para a segunda ré, descobrindo a transação somente após serem notificados das dívidas e os bloqueios bancários, onde constava o nome da 2ª requerida nas cobranças condominiais.

Dessa forma, não se pode considerar que houve supressão dos direitos dos autores.

III. Do afastamento da responsabilidade do 1º réu pelas perdas e danos (art. 279, CC).

O requerido\apelante, como devedor principal e causador da mora por não transferir o financiamento para seu nome, tinha a obrigação de efetuar o pagamento da condenação por perdas e danos.

Dessa forma, a responsabilidade da 2ª ré e do apelante é solidária, pois ela contratou diretamente com o apelante e, caso ela não pagasse a multa contratual, o apelante é integralmente responsável pelos débitos, além de arcar com a condenação em perdas e danos e a devolução do imóvel.

Por fim, o apelante argumenta que a procuração concedida pelos autores o autorizava a delegar poderes a terceiros, de modo que, nos ditames do art. 279 do Código Civil, mesmo que seja mantido o entendimento contido na sentença, quanto à sua solidariedade pelas obrigações decorrentes do contrato celebrado com os autores, deve ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento das penalidades fixadas pelo Juízo
a quo.

Mais uma vez, sem razão o recorrente, pois tal assertiva só confirma que o réu teve a oportunidade de transferir o financiamento primeiramente para o seu nome e, somente após, deveria repassar para 3ª pessoa, no caso, a 2ª ré.

Nesse momento, o 1º réu tinha pleno conhecimento de que a propriedade estava legalmente registrada em nome dos autores. A omissão intencional de informá-lo sobre sua intenção de revender o imóvel resultou em uma quebra de confiança e o tornou, mais uma vez, responsável pelos prejuízos financeiros e outros danos decorrentes dessa ação unilateral.

Sua conduta negligente e a falta de transparência evidenciam uma violação dos deveres de boa-fé e lealdade contratual, agravando sua responsabilidade pelas consequências negativas da revenda não autorizada.

Conclusão
.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face ao arbitramento no percentual máximo pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025